Tribunal: STJ
Processo: 0048862-56.2014.8.06.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128823 - CE(2025/0486763-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL GOMES MACEDO
ADVOGADO
: GLEDYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO - CE024966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
284/STF
TRIBUNAL DO JÚRI.
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
O recurso
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
por
Súmula 284/STF
2.
deficiência de fundamentação.
. O Agravante sustenta que houve
Fato relevante
indicação suficiente dos dispositivos legais tidos por violados e que a controvérsia seria
exclusivamente de direito, envolvendo revaloração jurídica dos fatos e violação do
3.
do Código de Processo Penal, sem necessidade de reexame probatório.
art. 155
. Decisão agravada que reputou genérica a fundamentação do recurso
Decisões anteriores
especial e apontou a inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em
sede de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial atendeu ao requisito
constitucional de fundamentação ao indicar, de modo claro e analítico, os dispositivos
legais federais efetivamente violados; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto probatório, revisão de conclusão do Conselho de Sentença sobre
dolo eventual e nova valoração de depoimentos, o que atrai o óbice da
e
Súmula 7/STJ
encontra limite na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso especial apresentou fundamentação deficiente, com referências genéricas ao
do Código de Processo Penal, a princípios constitucionais e a teses (dolo
art. 155
eventual, soberania dos veredictos, valoração probatória), sem demonstrar, de forma
clara e analítica, como teriam sido contrariados dispositivos federais específicos.
5.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
A pretensão recursal exige reexame da
Documento eletrônico VDA56696262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e49d67a-bce9-450d-8016-ff521ffc0453

suficiência do conjunto probatório, revisão da conclusão do Conselho de Sentença sobre
dolo eventual, nova valoração dos depoimentos e rediscussão da compatibilidade do
veredicto com as provas, o que é inviável em recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ
6.
e da soberania constitucional dos veredictos do Tribunal do Júri.
As razões do agravo
regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração
das teses já deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

o, XXXVIII, “c”.
art. 155; CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e49d67a-bce9-450d-8016-ff521ffc0453

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128823 - CE(2025/0486763-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL GOMES MACEDO
ADVOGADO
: GLEDYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO - CE024966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
284/STF
TRIBUNAL DO JÚRI.
7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
O recurso
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
por
Súmula 284/STF
2.
deficiência de fundamentação.
. O Agravante sustenta que houve
Fato relevante
indicação suficiente dos dispositivos legais tidos por violados e que a controvérsia seria
exclusivamente de direito, envolvendo revaloração jurídica dos fatos e violação do
3.
do Código de Processo Penal, sem necessidade de reexame probatório.
art. 155
. Decisão agravada que reputou genérica a fundamentação do recurso
Decisões anteriores
especial e apontou a inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em
sede de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial atendeu ao requisito
constitucional de fundamentação ao indicar, de modo claro e analítico, os dispositivos
legais federais efetivamente violados; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda
reexame do conjunto probatório, revisão de conclusão do Conselho de Sentença sobre
dolo eventual e nova valoração de depoimentos, o que atrai o óbice da
e
Súmula 7/STJ
encontra limite na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56696267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: dd03bde1-4d00-489e-918d-22e9ed1ccf03

4. O recurso especial apresentou fundamentação deficiente, com referências genéricas ao
do Código de Processo Penal, a princípios constitucionais e a teses (dolo
art. 155
eventual, soberania dos veredictos, valoração probatória), sem demonstrar, de forma
clara e analítica, como teriam sido contrariados dispositivos federais específicos.
5.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
A pretensão recursal exige reexame da
suficiência do conjunto probatório, revisão da conclusão do Conselho de Sentença sobre
dolo eventual, nova valoração dos depoimentos e rediscussão da compatibilidade do
veredicto com as provas, o que é inviável em recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ
6.
e da soberania constitucional dos veredictos do Tribunal do Júri.
As razões do agravo
regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração
das teses já deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera menção genérica a dispositivos legais, desacompanhada de demonstração
específica de contrariedade, caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência
2.
da
.
Súmula 284/STF
É inviável, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-
probatório e a revisão do veredicto do Tribunal do Júri, por força da
e da
Súmula 7/STJ
3.
soberania dos veredictos.
A revaloração jurídica dos fatos não se confunde com a
rediscussão da suficiência probatória ou com nova valoração de depoimentos, hipóteses
obstadas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

o, XXXVIII, “c”.
art. 155; CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL GOMES MACEDO
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
, ante a deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação do recurso especial (fls. 419-420).
Documento eletrônico VDA56696267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: dd03bde1-4d00-489e-918d-22e9ed1ccf03

Sustenta o agravante, em síntese, que houve indicação suficiente dos
dispositivos legais tidos por violados, inexistindo deficiência capaz de impedir a
compreensão da controvérsia. Afirma, ainda, que a matéria devolvida ao Superior
Tribunal de Justiça seria exclusivamente de direito, relacionada à revaloração jurídica
dos fatos e à violação do
do Código de Processo Penal, sem necessidade de
art. 155
reexame probatório (fls. 426-432).
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, o recurso especial apresentou
fundamentação deficiente, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
Com efeito, a defesa deixou de demonstrar, de forma clara e analítica, quais
dispositivos federais teriam sido efetivamente violados pelo acórdão recorrido, limitando-
se a referências genéricas ao
do Código de Processo Penal, a princípios
art. 155
constitucionais e a teses relacionadas ao dolo eventual, à soberania dos veredictos e à
valoração probatória.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera menção a
dispositivos legais, desacompanhada de demonstração precisa da forma pela qual teriam
sido contrariados, não satisfaz a exigência constitucional de fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, a
.
Súmula 284/STF
Nesse sentido:
“A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1.684.101/MA
DJe
.
26/8/2020)

Ademais, embora a defesa sustente tratar-se de mera revaloração jurídica dos
fatos, verifica-se que a pretensão recursal demanda, em realidade:
(i) reexame da suficiência do conjunto probatório;
(ii) revisão da conclusão do Conselho de Sentença quanto ao dolo eventual;
(iii) nova valoração dos depoimentos colhidos em juízo; e,
Documento eletrônico VDA56696267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: dd03bde1-4d00-489e-918d-22e9ed1ccf03

(iv) rediscussão acerca da compatibilidade do veredicto com as provas
produzidas.
Tal providência mostra-se inviável em recurso especial, diante do óbice da
e da soberania constitucional dos veredictos do Tribunal do Júri.
Súmula 7/STJ
As razões deduzidas no presente agravo regimental, portanto, não infirmam os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se, em grande medida, à reiteração das teses
já anteriormente deduzidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: dd03bde1-4d00-489e-918d-22e9ed1ccf03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486763-0
AREsp 3.128.823 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00488625620148060070 004886256201480600702 445000902014
488625620148060070 4886256201480600702
488625620148060070445000902014
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL GOMES MACEDO
ADVOGADO
: GLEDYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO - CE024966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL GOMES MACEDO
ADVOGADO
: GLEDYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO - CE024966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548534450<1195<0@
2025/0486763-0 - AREsp 3128823 Petição : 2026/0005305-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:39
Código de Controle do Documento: DA9BA899-34E6-434D-B6AB-22FBA3E58E8F